Tribunal: STF
Processo: RE 93663
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBICE DO ARTIGO 308, VIII, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, MAS CUJA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE IMPEDE A
EXATA COMPREENSAO DA CONTROVERSIA (SÚMULA 284). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.